Tribunal: TJMT
Processo: 1026060-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RAI 1026060-15.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Espólio de Aparecido Chagas representado por seu inventariante Weber Vieira Chagas, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio/MT, nos autos da ação de execução para entrega de coisa certa de no 0000375-54.2003.8.11.0053 movida em desfavor de Fazenda Santa Rita S/A, Espólio do Maria do Carmo Dorilêo Leite e Carlos Guilherme Dorilêo Leite, que indeferiu o pedido de designação de nova perícia.
A parte agravante esclarece que adquiriu do agravado, “a quantia de 30 cabeças de bovinos, os quais não foram entregues na data contratada, mas foram entregues 43 meses depois (quase 4 anos), o que evidencia claras vantagens para a devedora/agravada, que teve em seu benefício, três reproduções no mínimo.” (Id. 69693982, pág. 3), e, que para dirimir a questão o magistrado, e época, na decisão interlocutória de fls. 105/106 nomeou perito determinando a intimação de dia, hora e local da perícia. O perito foi intimado e sem informar dia, hora e local de trabalhos apresentou o laudo em 30/03/2011.
Narra que ocorreu a substituição do magistrado da Comarca e o novo Juiz, “em vez de adequar o feito ao tramite que já corria desde o ano de 2003, EXTINGUE O PROCESSO em 11 de Julho de 2012, ainda, considerando, que existia, e existe um credito de multa em cobrança pelo atraso da entrega do gado, conforme requerimento na parte final de fls. 130, doc.34 nesse.” (Id. 69693982, pág. 5). Em face da sentença de extinção foi interposto o Recurso de Apelação Cível de no 143960/2015, sob minha relatoria, que anulou a sentença, determinando que “se adote o rito determinado pela decisão de fls. 105/106, abrindo vistas às partes, a fim de que se manifestem sob o laudo pericial acostado nos autos, (fls.114/126)”.
Afirma que com o retorno dos autos à Comarca de origem “o Magistrado, em vez de intimar o Sr. Perito para marcar dia e hora para dirimir as questões do LAUDO já impugnado pelo EXEQUENTE agravante as fls.128/130, docs. 32/34 nesse, marcou o Magistrado audiência de conciliação, instrução e julgamento (fls.226- doc.45 nesse) , sem contudo resolver as questões do LAUDO PERICIAL, repetindo, que aleatoriamente foi elaborado pelo Sr. Perito e sequer houve homologação de Valores para prosseguimento da execução.” (Id. 69693982, pág. 7)
Aduz que impugnou a decisão do magistrado, todavia seu pedido foi indeferido sob o argumento de que as partes foram intimadas para apresentação de quesitos, todavia não se manifestaram.
Sustenta que “a ausência de apresentação de QUESITOS, não tira do Agravante, o direito de ter um LAUDO PERICIAL com participação de seus auxiliares que foram nomeados tempestivamente, e não foram intimados para o ato da PERICIA, como determina a Lei e determinou a ordem Judicial de fls. 105.” (Id. 69693982, pág. 10)
Mencionam estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito resta evidenciada uma vez que houve ofensa ao acórdão proferido no recurso de apelação. Por sua vez, o risco de dano corresponde ao fato do laudo imputador ao exequente/agravante uma dívida de R$ 32.427,44 sem que houvesse participação dos auxiliares técnicos.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão da tramitação do feito de origem. No mérito pugna para que seja determinado a elaboração de novou laudo pericial nos moldes determinados pela decisão do juízo de origem às fls. 105/106.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Incialmente destaco a existência de erro material nas razões deste recurso de agravo de instrumento, pois o recurso de apelação interposto que anulou a sentença de primeira instância foi o de no 143960/2016 e não 143960/2015.
Feita essa ponderação ao analisar os autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo vindicado.
No julgamento do Recurso de Apelação no 143960/2016 a sentença foi anulada nos seguintes termos:
“[...] Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO DORILÊO LEITE e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por APARECIDO CHAGAS e ANULO A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à comarca de origem, para que se adote o rito determinado pela decisão de fls. 105/106, abrindo vistas às partes, a fim de que se manifestem sob o laudo pericial acostado nos autos, (fls. 114/126) e, após a devida instrução, prolate o Meritíssimo Juiz, nova sentença, como entender de direito.”
Veja-se que fora determinado à adoção do rito fixado pela decisão judicial de fls. 105/106, por sua vez a decisão judicial assim determinou:
“[...] antes de prosseguirmos na presente Execução, necessária a elaboração por Zootécnico, Veterinário ou outro profissional especializado de Quadro Demonstrativo da Evolução do Rebanho Bovino a partir da quantidade de animais objeto inicial do contrato, para que possamos aferir a quantidade, sexo e idade de animais a entregar e a possível conversão da Execução para valores pecuniários.
Para sanear definitivamente a demanda, nomeio Perito Judicial para elaboração do Quadro Demonstrativo da Evolução do Rebanho Bovino referente às trinta (30) novilhas nelore descritas no contrato, o Veterinário Hamilton José e Silva, estabelecido na Av. Santo Antonio, s/n, nesta Urbe, que deve ser intimado da nomeação, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é cometido, independe temente de compromisso legal (art. 422, CPC).
Determino sejam as Partes intimadas para apresentarem quesitos e indicarem Assistentes Técnicos, no prazo impostergável de cinco (05) dias, sob pena de preclusão (art. 421, § 10, incisos I e II, CPC). [...]” (Id. 69693988, pág. 14-15)
Portanto, resta evidente que a decisão acima determinou a intimação das partes para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, sendo certo. Logo, por força do acórdão proferido no recurso de apelação de no 143960/2016, somente seria válido o laudo elaborado na presença de eventuais assistentes nomeados e que respondesse a eventuais quesitos apresentados.
Ocorre que, por óbvio, a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos é uma faculdade da parte e não uma obrigação.
Nesse contexto, verifico nos autos que a parte exequente/agravante se manifestou indicando os assistentes técnicos e requerendo “prazo para apresentação dos quesitos porventura necessários, a fim de que possa o Douto Perito Judicial avaliar e ofertar proposta de honorários e bem assim possa combinar os honorários com os Assistentes nomeados.” (Id. 69693988, pág. 17).
Todavia, o laudo foi apresentado sem que houvesse a participação dos auxiliares indicados pelo agravante em total desconformidade com a decisão de fls. 105/106 e com o acórdão proferido no RAC 143960/2016. Além disso, sequer houve análise quanto ao pedido e prorrogação do prazo para apresentação dos quesitos.
Desta forma, a probabilidade do direito se faz presente, uma vez que não houve a participação dos assistentes técnicos indicados pelo agravante.
Além disso, é nítido o risco de dano grave ante a possibilidade de prejuízo patrimonial a ser suportado pelo agravante em decorrência de laudo produzido em desconformidade com as normas aplicáveis.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para o fim de determinar a suspensão da tramitação da ação de execução para entrega de coisa certa de no 0000375-54.2003.8.11.0053 até o julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator